Tribunal: STF
Processo: RE 198135
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Imposto de renda na
fonte. Lei nº 7713/1988, art. 35. Incidência sobre o lucro líqüido,
como antecipação do imposto devido por sócio cotista, acionista e
titular de empresa individual. Hipótese de sociedade por quotas de
responsabilidade limitada. 2. No julgamento do RE 172.058-1-SC, a
30.6.1995, o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade da
expressão "o acionista" e a constitucionalidade das expressões "o
titular de empresa individual", constantes do art. 35 da Lei nº
7713/1988. Na mesma decisão, a Corte reconheceu a
constitucionalidade da cláusula "o sócio cotista" inserta no
dispositivo legal em referência, salvo quando, segundo o contrato
social, não dependa do assentimento de cada sócio a destinação do
lucro líquido  a outra finalidade que não a de distribuição. 3.
Sendo, no caso concreto, uma das empresas sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, na linha da decisão plenária no RE
172.058-1-SC, cumpre verificar o que estabelece o contrato social,
matéria não objeto de apreciação no acórdão recorrido, que confirmou
o deferimento do writ, tão-só, a partir do juízo de invalidade do
art. 35 da Lei nº 7713/1988, sem a distinção que se estabeleceu, no
referido julgamento pelo Plenário. 4. Recurso extraordinário
conhecido, com base no art. 102, III, letra "b", da Constituição,
provido em parte, para devolver o feito ao Tribunal a quo, a fim de
que prossiga no julgamento, apreciando a espécie à luz do contrato
social da impetrante e fatos relevantes da causa no que lhe
concerne, com vistas ao que firmou o STF no RE 172.058-1-SC. 5.
Hipótese em que não é aplicável a Súmula 456. 6. Relativamente à
sociedade anônima, não conheço do recurso.